Tribunal: TJBA
Processo: 8019141-87.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8019141-87.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SOLANGE MARIA CUNHA DE JESUS Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). PROFESSORA APOSENTADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITAS. MÉRITO: NATUREZA GENÉRICA DA GEAC. IMPETRANTE APOSENTADA ANTES DA EC Nº 41/03. PARIDADE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMPARADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRELIMINARES: No que diz respeito à Impugnação a Gratuidade da Justiça, a Impetrante, a despeito de contratar advogado particular, fez prova de sua insuficiência financeira ao juntar o Contracheque, atualizado ao tempo da impetração deste Writ, com valor líquido de R$1.136,55, quantia essa que evidencia a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça anteriormente concedida. Quanto a Ilegitimidade passiva, também, não prospera, eis que é de responsabilidade dos Secretários de Administração e Educação do Estado da Bahia, respectivamente, as demandas relativas às folhas de pagamento dos servidores da Administração Pública Estadual e a gerência da pasta educacional e lotação dos servidores, sendo autoridade imediata a quem a Impetrante está subordinada, o que significa que ambos, ainda que indiretamente, respondem pelo ato omisso apontado, motivo pelo qual podem figurar no polo passivo da demanda. Por isso, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva dos mencionados Secretários Estaduais. MÉRITO: A partir do histórico legislativo que rege a GEAC, percebe-se que a lógica legislativa segue no sentido exatamente oposto daquilo que foi alegado pelo Impetrante, de que a natureza jurídica da GEAC seria pro labore faciendo, porquanto ser evidente a intenção do legislador de ampliar o rol de beneficiários, o que corrobora com a tese de que, em verdade, tal gratificação ostenta caráter genérico. Com esta intelecção, não se pode olvidar que a Impetrante, conforme ato aposentador juntado (ID nº 4507736, p. 6), provou ter se aposentado em 22 de novembro de 1996, ou seja, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, quando ainda vigente a redação do art. 40, §8º da CF/88, motivo pelo qual faz jus à extensão da GEAC, por força da paridade e da jurisprudência consolidada neste sentido, inclusive, também, com espeque no Parecer Ministerial. Assim sendo, restou inequívoco que a Impetrante demonstrou o seu direito líquido e certo à incorporação da GEAC aos seus proventos, razão pela qual a concessão da Segurança é medida que se impõe. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8019141-87.2019.8.05.0000, de Salvador, em que é Impetrante SOLANGE MARIA CUNHA DE JESUS e Autoridade Coatora o ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA para reconhecer o direito da Impetrante à GEAC, determinando que os Impetrados procedam à incorporação desse benefício aos proventos da mesma, conforme pedido na Exordial, pelas razões adiante expostas. Salvador, . L/07.1